Tribunal: TJDFT
Processo: 0050479-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de rejulgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO GRANDE COLORADO (processo n.° 0050479-69.2016.8.07.0000), determinou ao ente distrital o recolhimento das custas. Em suas razões recursais (ID 21580670), o agravante/exequente alega, em síntese, a legitimidade do DISTRITO FEDERAL, para a execução de honorários advocatícios e a consequente isenção das custas processuais. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Decisão de ID 21582518 determinou ao agravante/exequente o recolhimento do preparo. Dessa decisão foi interposto, pelo agravante/exequente, recurso de agravo interno (ID 21582520), o qual foi conhecido e desprovido pelo acórdão de ID 21582528. Interposto, pelo agravante/exequente, desse acórdão, recurso especial (ID 21582529), este foi provido pela Decisão de ID 21582534, para cassar o acórdão de ID 21582528. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, REVOGO a decisão de ID 21582518 e, por presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco de dano ao patrimônio do exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do agravo de instrumento (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora